Tribunal: TJSP
Processo: 0014936-42.2020.8.26.0224
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão que julgou extinta a pena do agravado que cumpre pena em regime aberto, sem que tenha havido o cumprimento das condições estabelecidas em audiência de advertência. Não comparecimento periódico do sentenciado ao Juízo para informar e justificar as suas atividades, mesmo antes da eclosão da pandemia sanitária do novo coronavírus e suspensão das atividades

Ementa:
Agravo em execução penal. Decisão que julgou extinta a pena do agravado que cumpre pena em regime aberto, sem que tenha havido o cumprimento das condições estabelecidas em audiência de advertência. Não comparecimento periódico do sentenciado ao Juízo para informar e justificar as suas atividades, mesmo antes da eclosão da pandemia sanitária do novo coronavírus e suspensão das atividades presenciais. Extinção da pena baseada apenas no decurso do prazo do cumprimento. Impossibilidade. Descumprimento das condições estabelecidas para o regime aberto. Precedentes do STJ. Cálculo inicial da reprimenda que só valeria caso a pena fosse efetivamente cumprida. Decisão cassada, devendo o sentenciado ser intimado para que apresente justificativa pelo não comparecimento sob pena de eventual regressão a ser examinada na origem. Recurso provido, para para cassar a r. decisão agravada, acarretando, como consequência, a continuidade da execução da pena corporal imposta ao sentenciado.